Tribunal: TJBA
Processo: 0110946-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110946-12.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
ALOISIO DE MAGALHAES FILHO, DANIEL DE CASTRO MAGALHAES

APELADO: JORGE MOREIRA DAS NEVES

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO DE VEÍCULO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DO SEGURADO DE FORNECER DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que manteve sentença de procedência quanto à cobertura securitária para furto de veículo. A embargante alega omissão quanto à análise da obrigação do segurado de fornecer documentação necessária à transferência do veículo sinistrado (salvado).

II. Questão em discussão

Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à apreciação da questão relativa à obrigação do segurado de fornecer documentos necessários à transferência do veículo sinistrado para a seguradora, nos termos do art. 786 do Código Civil e da legislação de trânsito.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão, visto que a questão foi expressamente suscitada na contestação e nas razões de apelação, mas não foi apreciada no acórdão embargado.

A sub-rogação de direitos em favor da seguradora, prevista no art. 786 do Código Civil, impõe ao segurado o dever de colaborar para sua efetivação, o que inclui o fornecimento da documentação necessária à transferência do veículo sinistrado.

Contudo, essa obrigação não constitui condição prévia para o pagamento da indenização, mas sim dever correlato a ser cumprido pelo segurado, cujo descumprimento pode gerar consequências próprias, sem impedir o reconhecimento do direito à cobertura securitária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para reconhecer a obrigação do segurado de fornecer à seguradora, após o recebimento da indenização, a documentação necessária para a transferência da propriedade do veículo sinistrado, sem modificação do resultado do julgamento quanto à procedência da cobertura securitária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0110946-12.2009.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como Embargado,
JORGE MOREIRA DAS NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora